Tribunal: STF
Processo: HC 213763
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o eminente Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 724.563/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente está preso preventivamente, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c o art. 40, inc. VI, todos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico com participação de adolescente). Em 07/10/2021, o Juízo da Vara Única da Comarca de Aguaí/SP recebeu a denúncia contra o paciente — processo nº 1500345-02.2021.8.26.0083.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva. Dizem não atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Salientam levada em conta a gravidade em abstrato do crime. Frisam atributos pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa, família constituída e ocupação lícita. Afirmam suficiente a imposição de medida cautelar diversa. 



    5. Requerem, em âmbito liminar, a revogação da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por medida cautelar diversa. No mérito, buscam a confirmação da providência.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, realizada em 09/06/2022, revelou que o Juízo, em 17/11/2021, 11/03/2022 e 31/05/2022, reavaliou a necessidade da manutenção da prisão, assentando permanecerem hígidos os motivos que a ensejaram. Andamento processual indica que o processo está na fase de alegações finais. 



     



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O habeas corpus foi impetrado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    9. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva do paciente: 



    “(...) Nos termos do Art. 312 do Código de Processo Penal “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. 



    Há prova da existência do crime e indícios de autoria, eis que segundo consta dos autos, após vasta e minuciosa investigação policial, apurou-se através de interceptações telefônicas que os denunciados associaram-se para a prática do tráfico de drogas, principalmente no Jardim Aeroporto. Constatou-se que os denunciados efetuaram diversas vendas de drogas, para diferentes usuários, sendo que o denunciado Gilson comandava a associação, contando com a participação efetiva dos denunciados Alan e Valdirene, conforme verifica-se através da lavratura de três Termos de Ocorrência referentes à venda de cocaína. Ainda, na data de 09/08/2021, é certo que a autoridade policial deu fiel cumprimento à mandados de busca e de prisões temporárias dos acusados. Apurou-se também o envolvimento do acusado Alan na prática do crime de roubo de cargas através das escutas telefônicas (Relatório Final de fls. 98/242). 



    Diante da gravidade do caso, fruto de vasta investigação a indicar que os acusados associaram-se criminosamente para a prática do tráfico de drogas, tendo inclusive este Juízo deferido a prisão preventiva dos acusados Gilson e Valdirene nos autos dos Processos nº 1500277-52.2021.8.26.0083, 1500344-17.2021.8.26.0083 e 1500343-32.2021.8.26.0083, o que revela sua maior periculosidade e o rico concreto de reiteração delitiva, resta evidente que medidas cautelares diversas da prisão não se mostrarão suficientes para mantê-los afastados da prática delitiva, sendo ainda patente o risco de que, em liberdade, possam interferir na instrução processual, diante da atuação articulada revelada pelas interceptações telefônica. 



    Neste quadro, tenho que a prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, acautelando-se o meio social e evitando a reiteração delitiva, sendo certo a fixação de medidas cautelares diversas da prisão seria insuficiente para tanto. (...)” (e-doc. 4; grifos nossos)



    10. Consoante se extrai da análise do pronunciamento, o Juízo, ao determinar a prisão preventiva, assentou a materialidade e os indícios de autoria dos crimes. Referiu-se ao resultado de investigações, implementadas por meio de interceptações telefônicas, reveladoras da existência de associação voltada ao comércio de drogas (cocaína). Destacou a efetivação de diversas vendas ilícitas, para diferentes usuários de entorpecentes. Apontou o papel de relevo do paciente no grupo, tendo-o como líder. Disse imprescindível a prisão para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa.



    11. Também nas decisões proferidas em 17/11/2021, 11/03/2022 e 31/05/2022, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, o Magistrado de primeiro grau entendeu permanecerem os motivos da custódia. 



    12. Nesse contexto, os fundamentos da prisão se mostram idôneos, uma vez reveladas, pelo modus operandi, a gravidade concreta do crime (esquema estruturado de venda de entorpecentes) e o risco de reiteração delitiva por parte de associação criminosa, na qual o paciente desempenha papel de liderança.



    13. As premissas adotadas evidenciam o risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte. A esse respeito, confiram-se:



     



    “PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de drogas, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido e viável a prisão preventiva.”



    (HC nº 183.590/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 24/08/2020, p. 04/09/2020; grifos nossos)



    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. Decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade dos envolvidos. PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – GRUPO CRIMINOSO – PARTICIPAÇÃO. Tem-se sinalizada a periculosidade dos agentes quando revelado, a partir do conteúdo obtido mediante interceptações telefônicas, o envolvimento em grupo criminoso voltado ao tráfico interestadual de drogas, sendo viável a prisão preventiva.”



    (HC nº 162.310/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 03/09/2019, p. 05/12/2019; grifos nossos)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 175.571/SP-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/03/2020, p. 04/05/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos) 



    14. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (primariedade, emprego lícito, residência fixa etc.), por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018). 



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



     



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator